Tribunal: TJSP
Processo: 2139530-14.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela Ré contra o v. Acórdão que manteve a r. decisão que indeferiu o pedido de destituição da Síndica da Massa Falida da Companhia Nacional de Tecidos, bem como os demais pleitos formulados no Agravo de Instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela Ré contra o v. Acórdão que manteve a r. decisão que indeferiu o pedido de destituição da Síndica da Massa Falida da Companhia Nacional de Tecidos, bem como os demais pleitos formulados no Agravo de Instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pelo Embargante quanto aos argumentos sobre a existência de omissão no v. acórdão, notadamente pela suposta ausência de manifestação expressa acerca do art. 75 da Lei no 11.101/2005, com vistas ao prequestionamento da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Vícios inexistentes. 4. Pretensão nitidamente infringente. 5. Mero inconformismo da parte em relação ao entendimento deste Colegiado quanto ao caso sub judice. 6. Os embargos de declaração não são cabíveis para reanálise de mérito ou para modificar decisão já fundamentada, salvo em casos de erro material evidente, o que não se verifica no presente caso
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Tese de Julgamento: "Inexistência de vícios ensejadores de acolhimento. O Acórdão embargado analisou integralmente todas as questões expostas nos autos principais, chegando à correta resolução da questão conforme entendimento do Colegiado".
Legislação Citada: CPC, art. 1.022, 1.026, § 2o. Jurisprudência Citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 770.870/SC, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em 29/11/16, STJ, EDcl no REspecial no 1.122.806-SP, 6a Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, em 2/10/2014.